Tribunal: TJMT
Processo: 1006080-77.2021.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006080-77.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (EMBARGADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DI ANNIBALLI - CPF: 320.615.529-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DA DECISÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos com alegação de omissão e erro de fato no acórdão
.
O embargante sustenta que a renegociação de dívida relacionada à Cédula de Crédito Bancário nº 331666300000010710 não foi formalizada e, por isso, a cédula original deveria permanecer hígida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos previstos no art. 1.022 do CPC para acolhimento dos Embargos de Declaração, especificamente em relação à alegação de omissão, contradição ou erro material no acórdão, ou se o embargante pretende apenas rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os
Embargos de Declaração têm como objetivo sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão, e não promover a rediscussão do mérito já apreciado.

O embargante, ao interpor o recurso, limita-se a reiterar argumentos que, segundo o acórdão, não foram apresentados nos
autos de
origem
, configurando inovação recursal e afronta ao princípio da
dialeticidade
.

O acórdão menciona expressamente que a ausência de assinatura na Cédula de Crédito Bancário nº 331666300000010710 não foi discutida nos autos, e, portanto, a matéria não poderia ser analisada pelo Tribunal em respeito ao art. 1.013, § 1º, do CPC.

A jurisprudência do STJ e do STF entende que não são cabíveis embargos de declaração com o propósito de reexame de questões já decididas (
EDcl
no
REsp
1435687/MG e AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP).

A insistência do embargante em reapreciar a matéria revela mero inconformismo com a decisão e caracteriza desvio da finalidade dos Embargos de Declaração, que são indeferidos pela ausência de vícios específicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A pretensão de reexame de matéria decidida em acórdão não justifica a interposição de Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos re
levantes citados
: CPC, art. 1.022; art. 1.013, § 1º; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
BANCO SANTANDER S/A
em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Apelação
n.º
1006080-77.2021.8.11.0055
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
não conheceu do recurso em razão da manifesta afronta ao princípio da
dialeticidade
e supressão de instância.

O

E
mbargante sustenta, em síntese, a existência de
erro de fato e
omissão no acórdão,
sob o argumento de
que
foi oportunamente
destacado
perante o juízo de primeiro grau a validade do título executado, sendo que a todo momento se frisou que o contrato era plenamente válido e exigível, o que também foi a tese defendida em sede de apelação.

Realça que
o erro de fato
consiste n
o equívoco do julgador
ao
não observ
ar

que
o cerne do recurso de apelação foi justamente a validade do título executado na Ação de Execução e, ainda que tenham sido deduzidos argumentos complementares na Apelação,
o intuito foi
validar a alegação já defendida antes, qual
seja,
a de que o título executado é válido e exigível.

Afirma que a omissão do
decisum
ressai na ausência de manifestação sobre a falta de assinatura pelos representantes do ora Embargante na Cédula de Crédito Bancário nº 331666300000010710, o que denota sua invalidade/inexigibilidade.

Subsidiariamente, defende a necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito, como forma de vedar o enriquecimento ilícito dos Embargados.

Devidamente intimad
os
,
o
s
Embargad
os
se
manifest
aram
requerendo o não acolhimento
dos
aclaratórios
(ID
249903165
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese, embora
o
Em
bargante sustente a ocorrência
de

erro de fato e omissão
no acórdão,
sob o argumento de que

a todo momento
frisou que o contrato
n.º
331666300000007370
era plenamente válido e exigível, o que também
teria sido a
tese defendida em sede de apelação
,
verifica-se que não há
nenhum vício

no
decisum
objurgado.

O BANCO SANTANDER S/A
, ao interpor o Recurso de Apela
ção, limitou-se a sustentar
que a renegociação da dívida que teria originado a suposta Cédula de Crédito Bancário n. 331666300000010710 não foi efetivamente formalizada, ou seja, foi cancelada apenas um dia após a sua emissão e, portanto, permanece
ria
hígida
a cédula de crédito bancário n.º
331666300000007370 executada
no processo de origem.

Contudo, conforme d
evidamente consignado no acórdão
, tais argumentos em nenhum momento foram ventilados nos
autos dos
Embargos à Execução, mesmo tendo sido oportunizado à instituição financeira se manifestar por três vezes, veja-se:

“
(...)
mesmo não tendo apresentado Impugnação aos Embargos à Execução dentro do prazo
, o magistrado de origem oportunizou ao Apelante a apresentação da cópia da cédula n. 331666300000010710 atinente à renegociação do crédito objeto da execução ou a
justificação da impossibilidade de fazê-lo no prazo de 30 dias.

Contudo, O BANCO SANTANDER S/A tão somente afirmou que o “Contrato de Renegociação já havia sido anexado aos autos”, e,
mesmo após novamente intimado
pelo juízo
a quo
,
restringiu-se em discorrer sobre a legalidade de cobrança da dívida oriunda da obrigação avençada entre as partes, em nenhum momento trazendo os argumentos colacionados nas razões deste apelo.

Com efeito, não bastasse restar configurada a inovação recursal, tem-se que, por consequência lógica, o Apelante/Embargante acabou por afrontar também o princípio da
dialeticidade
, o que i
mpede o conhecimento do
recurso

Além disso, também não há que se falar em omissão pela
ausência de manifestação
expressa
sobre a falta de assinatura pelos representantes do ora Embargante na Cédula de Crédito
Bancário nº 331666300000010710.

Isso porque, como bem delineado, tal argumento também
não foi, em nenhum momento, exposto pelo Embargante
durante o processo
, motivo pelo qual se concluiu no
r.

decisum
que
“
a rigor do §

1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal as
questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância
(...)
Assim, não pode o Apelante tentar ver o direito a que pleiteia garantido, por meio de argumentos diversos daqueles discutidos no juízo de origem.
”

Ainda que assim não fosse, o contrato que, frisa-se, foi exibido tão somente pelo Embargado, apresenta proposta realizada pelo Embargante que vincula e obriga o proponente, independente de assinatura do pacto propriamente dito.

Assim, da
simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito d
o
Embargante
em
ver reexaminada a controvérsia
, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que
“
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012)
.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado
, razão pela qual, os embargos
devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos
pelo BANCO SANTANDER S/A
.

Por fim,
advirto
o Embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024